Tribunal: STF
Processo: RE 92332
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-06-17
Data de publicação: 1980-06-17

Ementa:
FURTO - TENTATIVA. DESDE QUE O AGENTE PRATIQUE ATOS EXECUTIVOS OBJETIVANDO O FURTO, DELE DESISTINDO POR MOTIVOS ALHEIOS A SUA VONTADE, CARACTERIZA-SE A TENTATIVA, INDEPENDENTEMENTE DA APREENSAO
DA RES FURTIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL CONHECIDO PELA LETRA D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL, MAS IMPROVIDO.